Tribunal: TJDFT
Processo: 0700841-79.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700841-79.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA SANTOS CONCEICAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIA SANTOS CONCEIÇÃO, visando à antecipação da pretensão recursal, em razão da tutela de urgência negada na origem. Em síntese, postula a Agravante a reforma da decisão do Juízo a quo para que o Distrito Federal forneça, no prazo de 5 (cinco) dias, OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR conforme prescrição médica. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A Agravante é patrocinada pela Defensoria Pública, onde há triagem para comprovação da condição de hipossuficiência. Assim, DEFIRO a gratuidade pleiteada. Com efeito, nos termos do art. 11, I, “c”, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Assim, conheço do presente recurso. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Alega a Agravante que é ex-tabagista, portadora de hipertensão pulmonar grupo 2 por estenose aórtica moderada, evoluiu com insuficiência respiratória a longo prazo, não respondeu ao desmame de oxigênio, é obesa, portadora de diabete mellitus 2 e é colecistectomizada e portadora de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). A prescrição médica para uso de oxigenoterapia domiciliar é do dia 26/4/2022 (ID 35789502, p. 15), para uso “ao menos durante o período de sono / decúbito dorsal, associada ao tratamento em curso: inaloterapia com solbutomol e corticoide e uso de broncodilatador de longa ação associado”. Não há urgência. Ao analisar o pedido de tutela de urgência, o 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF prolatou decisão que a indeferiu, por “não restar demonstrado o requisito de um fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação”. Irresignada, a Autora interpôs o presente agravo. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela Agravante. Em ofício enviado pela Defensoria Pública, foi solicitado o fornecimento do tratamento (ID 124291338), tendo a SES-DF informado que aguarda a complementação dos documentos necessários para dar entrada da Agravante no Programa de Oxigenoterapia Domiciliar (ID 124291339), cabendo, assim, à Agravante, a entrega da documentação necessária ao tratamento. Embora o laudo médico exponha detalhadamente a doença suportada pela Agravante e demais consequências e comorbidades, além de outros problemas que afetam sobremaneira sua qualidade de vida, é certo que não há indicação concreta de risco de vida ou mesmo de agravamento do quadro de saúde da Agravante que justifique a medida requerida. Entendo, assim, que não restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Não que isso justifique a Agravante ser submetida a sofrimento psíquico ou físico. Apenas significa que o conjunto probatório colacionado aos autos indica que não há um comprometimento de seu nível de saúde que justifique a antecipação de um provimento judicial, sem que se esgote o contraditório. Na prática, ocorreria uma interferência abrupta na administração do órgão de saúde pública, o que deve ser evitado. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público para parecer. Brasília/DF, 31 de maio de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora